Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EDCL em APELAÇÃO CÍVEL 0708008-08.2018.8.07.0006 Embargantes DISTRITO FEDERAL IDALMIR DOS SANTOS DOURADO,JEFERSON DOS SANTOS DOURADO,IDELMIR SANTOS DOURADO,ROSA MADALENA DOS SANTOS DOURADO,ESPÓLIO DE SINVAL FRANCISCO DOURADO e ROSA MADALENA DOS SANTOS DOURADO Embargados Os mesmos Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL DESPACHO Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declarações. Portanto, intimem-se as partes embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.